Tribunal: TJMT
Processo: 0005515-90.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005515-90.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), HUGO REIS DIAS - CPF: 092.872.256-21 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ANTUNES - CPF: 127.640.416-67 (ADVOGADO), SARAH FELISBERTO DE SOUZA - CPF: 117.707.986-09 (ADVOGADO), GUILHERME MAIA DE MIRANDA - CPF: 095.446.856-26 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A, E REJEITOU OS DEMAIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SUBMETER A APELAÇÃO CIVEL, A APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – DECISÃO NÃO UNANIME – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO JULGAMENTO ESTENDIDO (ARTIGO 942 DO CPC) – DEMAIS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ANTES DA TÉCNICA DE JULGAMENTO – FUNDAMENTOS ANALISADOS EM EMBARGOS ANTERIOR – NOVA APRECIAÇÃO PREJUDICADA –
EMBARGOS DA
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. PARCIALMENTE ACOLHIDO COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE

–

EMBARGOS DOS MUNICÍPIOS DE JUARA E DE NOVA MONTE VERDE REJEITADOS

–
EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA PREJUDICADO.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constata-se a existência de erro material quando consta no acordão que o julgamento se deu por unanimidade, mas o voto do relator e dos demais membros da câmara se divergirem em algum ponto.

Quando o resultado do julgamento não é unânime, deve ser realizado o julgamento estendido, conforme dispõe o artigo 942 do Código de Processo Civil.

Os demais argumentos relativos a contradição e/ou omissão não podem ser suscitados e analisados antes de ser proferido o acordão que inclua o julgamento estendido.

Restam prejudicados os embargos de declaração cujos fundamentos já tenham sido apreciados nos aclaratórios opostos pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração oposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A., MUNICIPIO DE JUARA, MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que
deu parcial ao apelo
interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.,
para:
01)
M
inorar o valor da causa para R$5.647.159,42 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos);
02)
determinar a restituição do valor das custas iniciais complementares se recolhidas em excesso;
03)
reconhecer a legitimidade passiva do
Município de
NOVA MONTE VERDE
;
04)
julgar parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a Inexistência de Relação Jurídico-Tributária entre a 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
e o Município de
NOVA MONTE VERDE
em relação aos serviços prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás”;
05)
Afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé;
06)
inverter o ônus sucumbenciais em relação ao
Município de
NOVA MONTE VERDE,
para condenar esse
Ente Municipal
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da 1a Recorrente (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.),
bem como para

fixa-lo nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da causa, observando o disposto no parágrafo 5o, na proporção de um terço (1/3) do montante final.

No mesmo ato foi julgado prejudicado o recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
, uma vez que
requereu a majoração do valor da causa, matéria essa que já foi analisada quando da apreciação do Apelo interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
.

A Embargante
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
argui que:

- Não poderia ser julgada improcedente a ação em relação ao Município de Juara, uma vez que ele não se negou o abatimento das despesas do valor do imposto, bem como, pelo fato dele só ter sido incluído no polo passivo por determinação judicial;

- o acordão foi omisso em relação ao precedente vinculante firmado no RE n.o 603.497/MG (Tema 247);

- não constou no dispositivo do acordão que a multa por litigância de má-fé foi afastada;

- embora tenha constado que a decisão foi unânime, o voto relator diverge do voto do 1o Vogal em relação ao valor da causa;

- p
requestiona a matéria para fim de interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e contradição, aplicando o efeito infringente
.

O Embargante
MUNICIPIO DE JUARA
argui que o acordão deve sanar suposta omissão e/ou contradição em relação a possibilidade de se cobrar imposto sobre a totalidade da obra descrita no contrato e não apenas sobre um período.

O Embargante
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
sustenta que:

- o acordão é contraditório, pois em um primeiro momento
reconheceu a legitimidade passiva do
Município de
NOVA MONTE VERDE
e posteriormente
declarar a Inexistência de Relação Jurídico-Tributária entre a
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
e o Município ora Embargante

em relação aos serviços prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás”;

- o acórdão foi omisso em relação ao a divisa entre o Município de Nova Monte Verde e o Município de Juara;

- é indevida a condenação da embargante ao pagamento de honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e contradição.

As partes, em contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos do recurso e requereu pela rejeição de todos os pedidos formulados nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Argui o primeiro embargante,
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
que,

embora tenha constado no acordão que a decisão foi unânime, o voto do Relator diverge dos demais pares em relação ao valor da causa.

Pela análise do acordão embargado, verifica-se que, de fato, apesar de ter constado que a decisão foi proferida de forma unânime, existiu divergência entre o voto deste Relator e dos demais membros da Câmara, em relação ao valor a ser atribuído da causa.

Conforme se observa do acordão embargado, este Relator entendeu que
o valor da causa deveria ser
minorado
para R$5.647.159,42 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos.

Por outro lado,
o 1o Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, entendeu que o valor da causa deve se mantido em R$ 8.687.938,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais)
conforme estabelecido na sentença.

Observa-se, também, que a 2a Vogal, Des. Maria Aparecida Ribeiro acompanhou o voto do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa em relação ao esse ponto.

Com efeito, se os votos proferidos pelo Desembargador Relator e seus pares não foram unânimes, o julgamento ainda não poderia ser encerrado, devendo para tanto ser realizado o julgamento estendido (técnica de julgamento), conforme prevê o artigo 942 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”.

Assim, o erro material deve se sanado para que seja

aplicar o julgamento estendido, conforme prevê o citado dispositivo legal.

Em relação aos demais fundamentos apostos nos embargos opostos por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A., bem como nos aclamatórios do MUNICIPIO DE JUARA e MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
, verifica-se que, ao ser determinada a aplicação da técnica de julgamento,
conforme estabelece o artigo 942 do Código de Processo Civil
, o julgamento do recurso ainda não encerrou impossibilitando a sua análise nesse momento processual.

Outrossim, insta consignar que, no julgamento estendido, os Magistrados Convocados podem apreciar analisar qualquer matérias suscitadas nas razões da apelação, não ficando limitados apenas à apreciação da matéria divergida.

Deste modo, as alegadas omissões e/ou contradições somente podem ser suscitadas e analisadas após o encerramento da sessão da técnica de julgamento.

No que tange aos embargos do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, verifica-se que ele se insurge justamente sobre a necessidade de aplicação do julgamento estendido (
art. 942, do CPC), matéria essa
já analisada na apreciação dos embargos da empresa
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
, restando desta forma prejudicado.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os
Embargos de Declaração opostos por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
,
com aplicação de efeitos infringentes

para:
01)
reconhecer que diante do divergência existente entre o voto do Relator e dos demais Pares em relação ao valor a ser atribuído a causa, não houve julgamento unânime, de modo que, não poderia ser encerrado o julgamento dos recursos sem a realização da técnica de julgamento;
02)
determinar que seja aplicado o julgamento estendido (técnica de julgamento),
conforme estabelece o artigo 942 do Código de Processo Civil.

Outrossim,

rejeito os
Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE JUARA e MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE e julgo prejudicado os
Embargos de Declaração do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022